Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL (PRINT DE TELA) EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM A SER ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para julgar procedente o pedido inicial de indenização por dano moral por ausência de notificação prévia.
Discussão adstrita a ausência de notificação prévia.
Juntada print de tela de registro do débito em que consta o endereço fornecido pelo credor apenas em sede de contrarrazões, fato este vedado pelo art.435 do CPC.
A Súmula 359 do STJ prevê que, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Ausência de comprovação de encaminhamento de notificação prévia ao endereço informado pelo credor.
Não observância do art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo ausência de notificação prévia, imperioso se faz o reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por consequência, a aplicação do dano moral.
Dano moral configurado.
Quantum arbitrado no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GERALDO GONCALVES VIANA - CPF: 229.476.551-68 (REPRESENTANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020